Tribunal: TJES
Processo: 0032042-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032042-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

APELADO: PEDR03 SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. CLÁUSULA EXPRESSA ATRIBUINDO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. TERMO DE RESCISÃO QUE IMPÕE À GESTORA A QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória movida por Pedro3 Serviços Médicos Ltda., constituindo em título executivo judicial o valor devido pelos serviços prestados, com base em notas fiscais e encargos moratórios previstos no contrato firmado entre as partes. A sentença ratificou a decisão liminar que determinou o depósito judicial da quantia bloqueada em conta da requerida/apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo para fins de eventual direito regressivo; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária ou subsidiária do ente público pelo pagamento dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide ao Estado é incabível, pois não há relação de direito regressivo configurada nos termos do art. 125, II, do CPC, sendo inviável discutir eventual inadimplência do ente público no âmbito desta demanda.

4. O contrato firmado entre as partes estabelece de forma expressa que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pela apelada cabe exclusivamente à apelante, sem qualquer vinculação aos repasses do Estado.

5. O termo de rescisão do contrato de gestão entre o IGH e o Estado do Espírito Santo impôs à gestora a obrigação de quitar seus compromissos, sem previsão de novos repasses do ente público para esse fim, pressupondo prévio provisionamento dos valores necessários.

6. A ausência de vínculo contratual direto entre a empresa prestadora de serviços e o Estado do Espírito Santo impede a responsabilização do ente público na presente ação monitória.

7. A alegação de eventual omissão estatal na fiscalização da execução do contrato de gestão não pode ser analisada incidentalmente nesta lide, devendo ser objeto de ação própria.

8. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforçam a impossibilidade de inserção do Estado no polo passivo de ação monitória baseada em contrato do qual não participou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denunciação da lide ao ente público é incabível quando não há direito regressivo configurado nos termos do art. 125, II, do CPC.

2. A organização social contratante responde integralmente pelos serviços contratados de terceiros, independentemente de eventual ausência de repasses financeiros do ente público, observados os termos do contrato.

3. A ausência de vínculo contratual direto entre a empresa prestadora de serviços e o Estado impede a responsabilização solidária ou subsidiária do ente público na presente demanda.

4. O termo de rescisão do contrato de gestão firmado entre a organização social e o Estado impõe à gestora a responsabilidade de quitar as obrigações pendentes, afastando qualquer dever do ente público nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, II, 702, §8º, e 85, §11; Lei nº 8.666/1993, art. 79, §2º; Lei nº 9.637/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.418.151/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 18.12.2014; STJ, AREsp nº 1.948.759/SP, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 2023; TJES, AI nº 5007264-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 20.06.2022; TJES, AI nº 5003751-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.02.2022; TJES, AI nº 5001792-70.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação monitória movida por
PEDRO3 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral
“
para constituir de pleno direito o valor apontado, decorrente das Notas Fiscais de fls. 111/120 e dos consequentes encargos moratórios previstos no Contrato Nº 263-HAB, como título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º, do CPC”
, ratificando a
“
decisão proferida à fl.161, para DETERMINAR o depósito judicial do valor outrora bloqueado em conta da requerida (fl. 163)”.

A parte apelante sustenta, em suma, que: 1)
“o verdadeiro beneficiado dos serviços prestados pela Requerente foi o HIMABA, hospital mantido pelo Estado do Espírito Santo, que vem a ser o verdadeiro responsável pela inadimplência que culminou com o ajuizamento da Ação Monitória por parte da credora”
; 2) a
“previsão contratual de que o Apelante deveria, a suas expensas, remunerar o Apelado, não é suficiente para afastar a denunciação do ente, pois sua responsabilidade decorrente de previsão legal e contratual”
; 3) a
“denunciação da lide em face do Estado decorre de previsão tanto legal quanto contratual e deriva da responsabilização do Estado pelo provimento dos Recursos a serem repassados ao Apelante, que é uma Organização Social qualificada nos termos do Art. 1º da Lei 9.637/98”
; 4)
“há previsão legal para a responsabilização do Estado, de modo que a previsão contratual de um dispositivo interpretado isoladamente não tem o condão de afastar a responsabilidade do ente pelos prejuízos decorrentes da ausência de repasse
”;
5) conforme cláusula contratual,
“o Apelado tinha ciência de que o cumprimento do contrato nº 263-HAB estava vinculado aos repasses convencionados com o Estado do Espírito Santo no Contrato de Gestão nº 001/2017”
; 6)
“é manifesta a impossibilidade fática de o IGH cumprir com sua obrigação contratual para com os fornecedores – dentre estes, o Apelado – uma vez que operava com um déficit de aproximadamente trinta por cento em relação aos valores que deveriam ser repassados pelo Estado”;
7) a
“denunciação da lide se faz necessária, pois o Estado rompeu com sua responsabilidade legal (Art. 79, § 2º, da lei nº 8.666/93) e contratual (itens 5.1.1 e 11.2 do Contrato de Gestão nº 001/2017) de provimento dos recursos a serem geridos pela Organização Social e, ora, tenta se eximir do seu dever de indenização aos terceiros que foram lesados por sua conduta”;
8) os
“débitos cobrados datam conforme informado pelo próprio Apelado à inicial, de agosto a novembro de 2019, isto é, somente foram gerados a partir do momento em que o Estado paralisou os repasses financeiros”;
9)
“resta evidente o nexo entre a conduta do Estado e o dano reclamado, o que evidencia ainda mais a necessidade de responsabilização exclusiva do Estado”;
10)
“o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.948.759/SP, resolveu questão idêntica e deliberou pela responsabilidade contratual e legal do Estado por conta da ausência dos repasses devidos a Organização Social”;
11)
“se ao Apelante IGH foi conferida a prestação do serviço público de atendimento à saúde no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HEIMABA em pacientes internos e externos e o IGH contratou, por sua vez, o Apelado, autor da demanda principal, é óbvio que a remuneração das locações pelo Apelado em prol da população local deve advir dos cofres públicos, por meio dos repasses financeiros previstos no âmbito do contrato de gestão nº 001/2017 (item 5.1.1 da cláusula 5ª)”;
12)
“requer, subsidiariamente, a responsabilização do Estado de forma solidária”;
13)
“ao falhar com o seu dever de fiscalização, o ente público atraiu para si a responsabilidade solidária (Art. 28 e 32 da Lei Complementar Estadual nº 489/09) ou, ao menos, subsidiária”.

Intimada, a pessoal jurídica apelada ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) no
“Contrato de Prestação de Serviços Médicos - CONTRATO Nº.263-HAB, ficou estabelecido que a Recorrente/Embargante é totalmente a responsável pelo pagamento integral dos valores referente a prestação de serviço objeto do contrato à Recorrida/Embargada”;
2)
“não existe nenhuma cláusula que vincula o contrato nº.263-HAB ao contrato nº.001/2017”;
3) o
“contrato nº.263-HAB celebrado entre a Recorrente e a Recorrida não se trata de prestação de serviços com vínculo empregatício; Não se trará de dispensa do pessoal empregado; Não se trata de custos das rescisões de contrato de trabalho e encargos sociais previdenciários. Trata-se de contrato celebrado entre pessoas jurídicas de prestação de serviços médicos”
; 4)
“houve repasse de vultosa quantia do Estado do Espírito Santo – SESA à Recorrente, conforme noticiada pela imprensa, portanto, não há que se falar em inviabilidade de pagamento dos serviços prestados pela Recorrente edenunciação da lide do Estado do ES – SESA”;
5)
“a Recorrida não fez parte do Contrato de Gestão nº.001/217, e, portanto, a Recorrida não tem qualquer responsabilidade de gestão da Unidade de Saúde – HIMABA, nem tampouco poderá ser penalizada com a falta de recebimento pelos serviços devidamente prestados por má gestão”;
6)
“o Contrato de Gestão nº.001/2017 celebrado entre a Recorrente e o Estado do Espírito que iniciou em 01/09/2017 e que permaneceu até as 23:59h do dia 05.11.2019 na gestão do HIMABA., sendo que após dois anos foi firmado em 14/10/2019 o Termo de Rescisão do Contrato de Gestão nº.001/2017”;
7) no
“Termo de Rescisão do Contrato de Gestão nº.001/2017, firmado entre a Recorrente e o Estado do Espírito Santos, a Recorrente/Embargante ficou na responsabilidade de quitar suas obrigações no prazo máximo de 120(cento e vinte dias) a contar da data da rescisão do contrato e devolver eventual saldo de recursos financeiros e materiais não aplicados ao Estado do ES”;
8)
“entre as obrigações da Recorrente/Embargante está o pagamento dos serviços prestados pela Recorrida”;
9)
“não há impedimento à Recorrente/Embargante de propor ação regressiva contra o ESTADO ES, caso entenda ter valores a ser restituído em relação ao contrato celebrado entre os mesmos”.

Primeiramente, pontua-se que, na inicial da ação monitória, a ora apelada assentou que, em 22/01/2019, firmou contrato de prestação de serviços médicos com a ora apelante, pelo período de doze meses, e, apesar de ter cumprido todas as suas obrigações, não recebeu pelos serviços prestados nos meses de agosto a novembro de 2019, alcançando um débito de R$ 51.143,71 (cinquenta e um mil e cento e quarenta e três reais e setenta e um centavos), que não foi saldado, apesar das tentativas extrajudiciais de solucionar a questão.

À inicial, a apelada acostou a cópia do contrato celebrado entre as partes, bem como as respectivas notas fiscais de serviços, também acompanhadas das folhas de ponto assinadas por seus três sócios (que prestaram pessoalmente os serviços), relatórios de evidência (“Memória de Cálculo de Plantões” feitos pelo HIMABA e pelo requerido), e-mails trocados com a administração da requerida/apelante para a confecção das notas e, por fim, a planilha de atualização dos valores, com correção, juros de mora de 1% a.m. e multa moratória de 2%.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido pelo juízo a quo, que deferiu o bloqueio da quantia de R$ 52.931,02 (cinquenta e dois mil e novecentos e trinta e um reais e dois centavos) via Bacenjud (fls. 161/3).

Apresentados embargos monitórios, a ora apelante requereu a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, por se tratar de organização social sem fins lucrativos, que firmou contrato de gestão com o referido ente público (para gerenciamento e operacionalização do HIMABA – Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernadino Alves), ao qual foi atribuído a ausência/insuficiência de repasse que inviabilizou o pagamento aos prestadores de serviços.

Nos embargos monitórios, foi registrado pela ora apelante que
“em que pese houvesse obrigação, por parte deste Instituto, de responsabilizar-se pela contratação de serviços médicos ou não, de pessoal necessário para a execução das atividades previstas no ajuste e, ainda, de responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, todas estas obrigações, pela própria natureza da parceria firmada, eram adimplidas com recursos oriundos dos repasses”
(fl, 178).

Os embargos monitórios também mencionam as tratativas para pagamento dos prestadores de serviços, ressaltando que não houve repasse suficiente pelo ente público, ao qual imputou a responsabilidade pelo adimplemento do apontado débito (fls. 181 e 207).

Em resposta, a apelada destacou a cláusula contratual em que a ora apelante/contratante assumiu total responsabilidade pelo pagamento pelos serviços prestados pela contratada/apelada, registrando, outrossim, que o próprio termo de rescisão do contrato de gestão estipulou a responsabilidade da então gestora de quitar suas obrigações.

A ora apelante manifestou-se, na sequência, reiterando a
“
responsabilidade direta o Estado, já devidamente denunciado a lide”
(fls. 660), que deixou de repassar os valores devidos no âmbito do contrato de gestão,
“impedindo o IGH de exercer o seu mister, inclusive com os prestadores de serviços”
(fl. 657), inclusive mencionando aspectos relacionados ao litígio com o ente público quanto ao referido contrato de gestão.

A propósito, foi nesse contexto que a apelada ponderou que a presente demanda não tem nenhuma relação ou vinculação com a ação judicial proposta pelo Estado em face da ora apelante, e que não há impedimento desta propor ação regressiva, caso entenda ter valores a serem restituídos em relação ao contrato de gestão firmado com o ente público (fl. 1.021).

O Juízo
a quo
julgou antecipadamente o pedido, oportunidade em que afastou qualquer alegação de dependência dos valores pretendidos nesta demanda com os discutidos pela ora apelante e o Estado em outra demanda, indeferindo o pedido de denunciação, considerando que o contrato firmado entre as partes estabeleceu, de forma clara, que a remuneração da contratada, ora apelada, competia à contratante, ora apelante.

É inquestionável que a contratada tinha ciência de que o custeio do contrato se deu única e exclusivamente através de repasses realizados pelo ente público, tal como expressamente consignado no contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, que ressaltou a importância de que todos os serviços prestados à população deveriam ser totalmente gratuitos (cláusula décima terceira, §1º) – fl. 49.

Contudo, o contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes previu, em sua cláusula sétima, item “a”, de forma expressa, que:

Caberá ao Contratante, às suas expensas, dentre outras obrigações legais e ou constantes do presente contrato:

a) Remunerar o Contratado, na forma estabelecida nas Cláusulas quarta e quinta; (fl. 45)

Apesar da ciência da fonte de custeio do contrato, a avença foi explícita sobre a obrigação da contratante de remunerar a contratada, ora apelada, pessoa jurídica cujos sócios prestaram seus serviços médicos pessoalmente.

No caso tratado no julgamento monocrático do agravo em recurso especial nº 1948759, de relatoria da insigne Ministra Maria Isabel Galotti, havia cláusula que condicionava o adimplemento da obrigação ao recursos provenientes do contrato de gestão, e também havia comprovação da ausência de repasse pelo ente público estatal, que se responsabilizou pelos pagamentos que se encontram em aberto – conferir também o julgado do TJRJ colacionado às fls. 1.125/1.133
.

Neste processo, o contrato firmado entre as partes é claro quanto à responsabilidade da própria gestora, contratante, ora apelante, e, além disso, diferentemente do citado julgado, a apelante firmou termo e rescisão do contrato de gestão, assumindo a responsabilidade de
“
quitar suas obrigações
e prestar contas de sua gestão (...) devolvendo eventual saldo de recursos financeiros e materiais não aplicados no objeto do contrato, conforme previsto no Contrato de Gestão 001/2017, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, item 11.5”
(fl. 556, cláusula segunda, item 2.2).

Ainda que, no mesmo termo de rescisão, haja previsão de formação de comissão com a
“incumbência de realizar a apuração de haveres e de eventuais obrigações financeiras pendentes durante a vigência do contrato de gestão 001/2017”
(fl. 556, cláusula terceira, item 3.1), fato é que o contrato firmado entre as partes não condiciona nenhum cumprimento da obrigação da apelante ao repasse do Estado, e o próprio termo de rescisão impôs à gestora a quitação das suas obrigações,

pressupondo

que houve o necessário provisionamento
, a despeito da previsão de apuração de haveres.

A própria apelante informou nos autos a existência da demanda movida pelo Estado do Espirito Santo, que, inclusive, antecipou a data da rescisão prevista.

No caso do julgado do TJRJ, mantido pelo STJ, ficou assentado no voto condutor do julgado que a denunciação prevista no art. 125, II, do CPC,
“favorece o réu-denunciante, na medida em que este objetiva a responsabilização regressiva do denunciado, quando é evidente a responsabilização do terceiro no caso de derrota na ação principal”
, o que se verificou naquele caso, em que o Estado do Rio de Janeiro se responsabilizou pelos pagamentos que se encontravam em aberto (fls. 1.132/3).

Neste caso, ao contrário, há discussão entre o ente público e a gestora acerca dos valores repassados, sendo que o termo de rescisão do contrato de gestão deixou assentada a responsabilidade da apelante de quitar suas obrigações.

Ainda que seja
“possível a denunciação da lide a terceiro para o exercício do direito de regresso decorrente de obrigação legal ou contratual”
(REsp n. 1.418.151/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 5/2/2015), no caso, o contrato foi rescindido, e não há no termo de rescisão nenhuma obrigação do Estado em repassar novos valores à gestora, que, ao contrário, frisa-se, ficou responsável por quitar suas obrigações.

Por fim, em relação à alegada responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária do ente público, que sequer foi incluído no polo passivo da presente demanda, faz-se mister registrar o seguinte julgado que tratou da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CONTRATO. ESTADO NÃO FIGURA ENTRE OS CONTRATANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – A ação monitória é um procedimento sincrético através do qual aquele que possui uma prova documental de um crédito, contudo, sem força executiva, pode buscar a satisfação de seu direito, conforme previsão do art. 700 do CPC/2015. 2 - Para a averiguação da legitimidade das partes na ação monitória é imprescindível a comprovação da existência da relação jurídica firmada, devendo tal relação constar de prova escrita representativa do crédito, meio que convença o julgador da probabilidade do direito. 3 – No presente caso, como pode ser observado no contrato, somente figuraram como contratantes a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, devendo ser reconhecida somente a legitimidade dessas duas partes na presente demanda monitória. 4 - Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que o Estado do Espírito Santo não tem legitimidade passiva para figurar em ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte. 5 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5007264-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/06/2022).

No voto condutor do aludido julgado, em que o Estado foi incluído no polo passivo da ação monitória, em litisconsórcio com a ora apelante, ficou assentado que:

(...)

Não obstante reconhecer que o Estado possa ser responsabilizado subsidiariamente quando verificada negligência ou omissão administrativa caso não adote medidas visando evitar gestão ruinosa de Organização Social, revendo posicionamento anteriormente adotado, entendo que no presente caso a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo deve ser mantida.

A ação monitória é um procedimento sincrético através do qual aquele que possui uma prova documental de um crédito, contudo, sem força executiva, pode buscar a satisfação de seu direito, conforme previsão do art. 700 do CPC/2015. In verbis:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção leciona que a demanda monitória é “uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito”.

Para a averiguação da legitimidade das partes na ação monitória é imprescindível a comprovação da existência da relação jurídica firmada, devendo tal relação constar de prova escrita representativa do crédito, meio que convença o julgador da probabilidade do direito.

No presente caso, como pode ser observado no contrato (ID 1962003 - Pág. 2 a ID1962003 - Pág. 14) somente figuraram como contratantes a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, devendo ser reconhecida somente a legitimidade dessas duas partes na presente demanda monitória.

Destaco que análise de eventual descumprimento do dever de fiscalização do Estado do Espírito Santo apta a revelar culpa nas modalidades “in omittendo” e “in vigilando”, passível de responsabilização do Ente Estadual, foge ao escopo de uma demanda monitória, não podendo ser acolhida.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que o Estado do Espírito Santo não tem legitimidade passiva para figurar em ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO/AGRAVADO POR NÃO FIGURAR NO TÍTULO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A decisão recorrida foi prolatada sem oportunizar às partes a manifestação acerca do tema, especialmente considerando que em momento anterior o MM Juiz já tinha afirmado que não era possível reconhecer a existência ou não de responsabilidade do Estado. 2 - Considerando que em grau de recurso as partes tiveram oportunidade de manifestação, impõe-se a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura e o prosseguimento no julgamento do tema. 3 – A legitimidade para ocupar o polo passivo da Ação Monitória é do devedor de uma obrigação documentada e sem força de título judicial. 4 - O Estado do Espírito Santo não consta do título que instrui a ação, não podendo, na presente via, ser responsabilizado pela obrigação nele constante. 5 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5003751-76.2021.8.08.0000, Relatora: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ART. 700 CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa, pois o magistrado de 1º grau, analisando os fundamentos expostos pelo próprio recorrente, decidiu por reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, aplicando os dispositivos legais adequados à solução da controvérsia. Precedentes do c. STJ. 2. O recorrente pretende responsabilizar o Estado do Espírito Santo pelos valores cobrados sob o enfoque de sua pretensa culpa in eligendo e in vigilando na relação de contratação da organização social para a gestão da unidade hospitalar. 3. Tal discussão não possui espaço na via da ação monitória, que garante a abreviação procedimental para aqueles que possuem prova literal representativa do crédito invocado, não permitindo discussões como a que poderia fundamentar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo. Sua inserção no polo passivo da demanda, em verdade, inaugura uma nova lide no bojo da ação monitória, fundada na culpa e nos equívocos praticados, em tese, no âmbito do Contrato de Gestão. 4. Com razão o magistrado de 1º grau ao afirmar que “com base na premissa estabelecida pelo art. 700, figurando o primeiro requerido como único contratante, a ele cabe responder pelas obrigações assumidas no contrato objeto do litígio, sendo evidente a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que não participou do referido contrato, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, ante a evidente ausência de relação do ente federativo com a contratação celebrada.”. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 5001792-70.2021.8.08.0000, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Nos dois embargos de declaração que se seguiram ao referido julgado, ficou enfatizado pela eg. 4ª Câmara Civel que
“
a existência de eventual divergência entre os repasses devidos pelo Estado ao IGH, não se confunde com esta demanda, devendo ser dirimido ente essas duas partes”
(julgado em 22/11/2022), e que é
“indevida a tentativa da atribuição de responsabilidade ao Estado, por um contrato de prestação de serviço firmado entre duas sociedades de direito privado do qual o ente público não figurou como parte ou anuente”
(julgado em 25/07/2023).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.